Tribunal: TJDFT
Processo: 0715379-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIADORES. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE.
1. Por força do disposto nos arts. 108 e 329, I, do CPC, é defeso modificar o polo passivo da demanda em momento processual posterior à citação válida, salvo nos casos previstos em lei, porque, depois de aperfeiçoada, a relação processual se estabiliza (princípio da estabilidade subjetiva da lide).
2. Incabível a flexibilidade pretendida pelo agravante, a saber, a inclusão dos fiadores no polo passivo da demanda, porquanto a ação de execução de título extrajudicial encontra-se há muito consolidada, afigurando-se manifestamente ilegítima e temerária a rogada modificação.
3. Agravo conhecido e não provido.